Tribunal: TJDFT
Processo: 0747853-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0747853-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. S. M. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA AZEVEDO SIQUEIRA, IGOR ABRAHAO MOURA DE CARVALHO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por L. S. M. D. C., menor impúbere representado por seus genitores, contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cominatória cumulada com pedido de ressarcimento de despesas médicas, promovida em face de BRADESCO SAÚDE S/A, deferiu tutela de urgência “(...) para determinar que a requerida autorize e custeie integralmente, sem limitação de valores e número de sessões, os tratamentos terapêuticos prescritos em benefício do requerente (terapia ABA, equoterapia, musicoterapia, fonoaudióloga e terapia ocupacional), na forma da prescrição médica, no prazo de 05 dias, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (...)” (id. 75328562)[1]. O autor opôs, então, embargos de declaração, os quais foram acolhidos com os seguintes fundamentos (id. 75872795)[2]: “(...) é da natureza do contrato de plano de saúde a existência de uma rede credenciada a qual se submetem os contratantes e, ainda, a cláusula, quando há, de reembolso limitada aos valores da tabela de referência do plano eleito pela parte. Portanto, a determinação de que a continuidade do tratamento se dê exclusivamente pela pelos profissionais eleitos pelo consumidor gera quebra do sinalágma inicial do contrato, não sendo o caso de acolhimento integral do referido pedido. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para suprir a omissão apontada e, em consequência, determinar à requerida que autorize e custeie integralmente, sem limitação de valores e número de sessões, os tratamentos terapêuticos prescritos em benefício do requerente (terapia ABA, equoterapia, musicoterapia, fonoaudióloga e terapia ocupacional), na forma da prescrição médica, a serem realizados por profissionais habilitados, constantes do seu quadro, ou, não havendo aqueles, por meio de profissionais fora de seu quadro, neste caso, por intermédio daqueles que já atendem o requerente, no prazo de 05 dias, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). No mais, mantenho a decisão como lançada. (...)” Irresignado, o autor interpõe, agora, o presente agravo de instrumento e, em suas razões (id. 21130185), destaca, em primeiro lugar, que conta atualmente com três anos de idade, tendo nascido prematuro e, em razão algumas complicações de saúde, iniciado acompanhamento com fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional ainda em 2019, sobrevindo, em agosto 2020, o diagnóstico de transtorno do espectro autista. Sublinha que, diante deste quadro, foram-lhe recomendados diversos outros tratamentos para os quais o convênio lhe ofereceu uma lista de clínicas conveniadas, entre as quais apenas uma – Clínica Fisioemov – realizava a Terapia ABA, tendo esta clínica, entretanto, lhe informado não ser associada ao seu convênio médico diretamente. Destaca que, após ser provocado, o convênio não teria autorizado o tratamento, mesmo tendo este eficácia médica comprovada, o que o levou a iniciar a terapêutica junto a outros profissionais, às suas próprias expensas. Assim, ajuizou a demanda na origem a fim de obter o ressarcimento de valores já despendidos e compelir o plano de saúde a custear a continuidade do tratamento, tendo a tutela de urgência sido deferida sem, entretanto, determinar que o tratamento continuasse sendo realizado pelos mesmos profissionais que já o acompanham. Nesse cenário, esclarece que o plano de saúde, atendendo à determinação provisória do Juízo singular, lhe enviou um telegrama informando uma única clínica que estaria cadastrada junto aos seus quadros, sendo indicada, novamente, a Clínica Fisioemov, a mesma indeferida anteriormente. Destaca que iniciou o tratamento com outros profissionais exclusivamente em razão da alegada negativa do plano de saúde quanto à cobertura naquela clínica que ele próprio indicara e que, diante do contexto peculiar de seu diagnóstico, a alteração da equipe que o acompanha seria extremamente gravosa, podendo, inclusive, ensejar o retrocesso em sua evolução. Entende que os interesses econômicos da seguradora de saúde não poderiam ser privilegiados em face do seu bem-estar, saúde e desenvolvimento, enquanto menor impúbere diagnosticado com transtorno grave, sob pena de violação da proteção que a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente lhe dispensa, sublinhando que o plano de saúde estaria se beneficiando de sua própria torpeza. Quanto ao pedido de natureza liminar, argumenta que a manutenção da decisão agravada pode lhe causar danos graves e irreparáveis, enquanto o plano de saúde não sofreria prejuízos relevantes caso ela fosse revertida. Ao final, requer o deferimento da antecipação de tutela recursal “(...) para que a agravada seja obrigada a autorizar e custear integralmente, sem limitação de valores ou número de sessões, os tratamentos médicos prescritos com os mesmos profissionais que já realizam o atendimento médico terapêutico do agravante, sob pena de multa (...)” (p. 17). No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar com a reforma da decisão agravada. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. Pode o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado do útil do processo, conforme os artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do diploma adjetivo. No caso dos autos, pretende o agravante, em suma, ampliar o objeto da decisão de primeiro grau, para que a autorização e o custeio integral de seu tratamento seja efetivada pelo plano de saúde réu/agravado juntos aos profissionais que já o acompanham em seu tratamento. É necessário considerar, de antemão, que o caso concreto possui peculiaridades, já que envolve menor impúbere, nascido em 9/5/2017 (id. 21130186, p. 37), diagnosticado com transtorno do espectro autista (id. 21130186, p. 44), devendo, desse modo, ser analisado à luz da doutrina da proteção integral, como preceitua o artigo 227 da Constituição da República. Com efeito, o acervo documental até então constante dos autos evidencia que, tendo sido prescritas ao ora recorrente uma série de terapêuticas por seu médico assistente, com o objetivo de fomentar o seu desenvolvimento intelectual, cognitivo e social, bem como a sua comunicação, minimizando os danos decorrentes da sua condição (id. 21130186, p. 44/46), o plano de saúde réu/agravado forneceu-lhe uma lista de locais conveniados para a realização dos tratamentos (id. 21130186, p. 85/87). Entretanto, ao entrar em contato com estas clínicas, a genitora do autor/agravado era informada, por cada uma delas, que o tratamento específico com a terapia ABA não era realizado (id. 21130186, p. 88/95), contexto que deu ensejo ao tratamento em clínica particular, ensejando os pedidos de reembolso discutidos na demanda originária. Com o deferimento da tutela de urgência pelo julgador de primeiro grau, a seguradora de saúde enviou telegrama ao autor/agravante informando, novamente, sobre uma clínica que já constava da listagem anteriormente enviada (id. 21130187), clínica esta que, naquela ocasião, comunicou à genitora do recorrente que não tinha associação direta para o ABA pelo Bradesco (id. 21130186, p. 95). O quadro fático delineado evidência que uma solução para a controvérsia depende, ainda, de maior instrução probatória para que seja possível adotar uma conclusão segura e definitiva acerca das questões que envolvem o caso concreto. Entretanto, a partir de um juízo sumário de cognição, próprio deste momento processual, revela-se prudente a manutenção das circunstâncias da maneira como se encontram, isto é, permanecendo o autor/agravante sob o atendimento dos profissionais que já o acompanham, até para que não se frustre o resultado útil do processo. De fato, os relatórios médicos apresentados com o recurso destacam que “(...) a mudança de profissionais nesse momento do atendimento poderia retroceder as metas já alcançadas (...)” (id. 21130188, p. 2), o que “(...) inevitavelmente, causará a ruptura do processo de ensino em vigor e inequívoco prejuízo no desenvolvimento já alcançado até aqui (...)” (id. 21130189, p. 2). Desse modo, entendo que a alteração dos profissionais que conduzem o tratamento de que depende o recorrente poderia, neste momento, comprometer a sua evolução clínica, além de caracterizar circunstância potencialmente apta a tornar prejudicada parte da sua pretensão inicial, pois não seria recomendável, por ocasião do julgamento do mérito, que ele fosse novamente submetido a uma segunda troca de profissionais para voltar a ser atendido pelos que hoje o acompanham. De mais a mais, o fato de a mesma clínica indicada neste momento pelo plano de saúde ter informado, anteriormente, que não poderia realizar a terapêutica por não serem diretamente associados, é circunstância que evidencia, ao menos de maneira indiciária, um comportamento contraditório que merece ser melhor avaliado no curso do processo, inclusive com a formação do contraditório, antes de que o acompanhamento médico de que depende o autor/agravante precise sofrer alterações. Com estes fundamentos, DEFIRO o pedido de natureza liminar para determinar ao réu/agravado que autorize e custeie integralmente, sem limitação de valores, número de sessões e até a decisão final no presente processo, os tratamentos terapêuticos prescritos em benefício do autor/agravante (terapia ABA, equoterapia, musicoterapia, fonoaudióloga e terapia ocupacional), a serem realizados por profissionais habilitados, constantes do seu quadro, ou mesmo por meio de profissionais fora de seu quadro, em especial, por intermédio daqueles que já atendem o autor/agravante, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o réu/agravado para, querendo, oferecer resposta ao recurso, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. [1] Dos autos originários. [2] Idem. Brasília/DF, 6 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora